Tribunal: TJBA
Processo: 8014025-97.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014025-97.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: JOSEFINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE REJUÍZO. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação de busca e apreensão e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC.

Alegação preliminar de violação ao princípio da não surpresa.

Discussão central sobre a ineficácia da citação e a ausência de interrupção da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de prévia intimação da parte autora quanto à prescrição configura nulidade por ofensa ao contraditório e à vedação da decisão surpresa; e

(
ii
) saber se a ausência de citação válida do réu impede a interrupção da prescrição, ainda que a demanda tenha sido proposta no curso do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação da parte autora quanto à tese de prescrição não implica nulidade, se lhe for garantida oportunidade de manifestação em sede recursal, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.

4. A citação é condição de eficácia da interrupção da prescrição. O despacho citatório não surte efeitos interruptivos se o autor não promoveu diligências para a citação válida no prazo legal.

5. O cumprimento da liminar de busca e apreensão não supre a ausência de citação nem impede o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

6. A tese de prescrição intercorrente é inaplicável à hipótese, pois não houve formação válida do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação prévia sobre a tese de prescrição não configura nulidade, se assegurado o contraditório em grau recursal. 2. A ausência de citação válida do réu impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, I, do CC, mesmo quando a ação é proposta no curso do prazo prescricional. 3. Não se aplica a prescrição intercorrente quando não há formação válida da relação processual por ausência de citação.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC,
arts
. 10, 240, § 2º, e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10000212137210001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 17.02.2022; TJGO, Apelação 0333484-29.2016.8.09.0168, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, 4ª Câmara Cível, j. 16.03.2018; TJMG, AC 5176419-79.2017.8.13.0024, Rel. Des. Shirley
Fenzi
Bertão, j. 21.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8014025-97.2019.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
BANCO
ITAÚ
S.A.
e Apelado

JOS
EFINA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA